Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006337-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA AQUINO - CPF: 025.236.171-70 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA AQUINO - CPF: 025.236.171-70 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ROSANGELA APARECIDA AQUINO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DA OPERADORA
DESPROVIDO
E
RECURSO
DO ADVOGADO DA BENEFICIÁRIA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Beneficiária de plano de saúde ajuizou ação para compelir a operadora a custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas indicadas por seu médico assistente, bem como pleiteou indenização por danos morais.

2.
A tutela de urgência foi deferida e os procedimentos realizados no curso do processo. A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, indeferi
u
os danos morais e fix
ou os
honorários por equidade.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas; (
ii
) o critério adequado para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

4. Laudo pericial judicial confirmou o caráter funcional e reparador dos procedimentos, vinculando-os à reabilitação pós-bariátrica e ao
tratamento de sequelas físicas e psíquicas, conforme previsão do Tema 1.069 do STJ.

5. A recusa da operadora foi considerada indevida, pois fundada em cláusula contratual genérica, contrariando orientação jurisprudencial.

6. Demonstrado o valor efetivamente despendido com as cirurgias (R$ 229.932,50), é inaplicável a fixação equitativa dos honorários, devendo incidir o critério percentual previsto no art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da operadora desprovido. Recurso d
o advogado d
a autora provido para fixar os honorários em 10% sobre o valor das despesas médicas.

Tese de julgamento:
"
1.
A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada por profissional médico, constitui etapa essencial do tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora do plano de saúde
.
2.
Se for mensurável o proveito econômico, por meio de nota fiscal
, a
fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.069;
AgInt
no
AREsp
1.718.417/PR.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação
em virtude da
sentença proferida pelo J
uiz
da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Rosângela Aparecida Aquino
, paciente submetida à cirurgia bariátrica,
em desfavor de
Unimed Cuiabá
-
Cooperativa De Trabalho Médico
.

O Juiz de primeiro grau
ratificou a tutela de urgência e
conden
ou a Operadora do Plano de Saúde
ao custeio das cirurgias pleiteadas pela
paciente
, reconhecendo
o
caráter funcional/reparador
das cirurgias plásticas pós-bariátricas
, com base em laudo pericial judicial.

Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final,
compeliu a Operadora do Plano de Saúde a arcar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fix
ad
o
s

n
o valor
certo
de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Unimed Cuiabá
-
Cooperativa De Trabalho Médico
não se conforma com o capítulo da sentença que a compeliu a custear todos os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da Apelada.

Em preliminar, suscitou a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A
sse
gurou
que a
sentença teria partido da premissa fática equivocada de inexist
ência de
impugnaç
ão
ao laudo
pericial
, quando, na realidade, a operadora apresentou impugnação
no
ID 177771733 e nova manifestação após complementação pericial
no
ID 181676371.

Quanto à tese de n
ulidade da prova pericial
, arguiu a
(i)
n
egligência do perito (CPC, art. 473, IV e § 3o) ao não requisitar prontuários/fotos “essenciais”;
além
(
ii
)
da
impossibilidade fática do exame por ter sido realizado após a execução dos procedimentos (perícia retrospectiva), o que inviabilizaria aferição do caráter reparador/funcional.

No mérito, aduziu a
v
iolação ao Tema 1.069/STJ e ao art. 10, II, da Lei 9.656/1998
, pois houve
“condenação em bloco”, sem distinguir reparador (coberto) de estético (excluído), com destaque para próteses mamárias e correções de lipodistrofia como atos “eminentemente estéticos”.

Alegou que, apesar de o Juiz ter
citado o precedente repetitivo,
deixou de re
alizar
a
adequação fático-probatória exigida pel
a
própri
a tese definida n
o Tema 1.069.

Sustentou que o
perito teria reconhecido a
falt
a de documentação objetiva (dermatites de repetição, infecções, limitação funcional etc.), de modo que as conclusões se baseariam em relatos da parte.

Pediu, em síntese,
a

improcedência total
ou, em pedido
subsidi
ário, a
exclusão de itens “estéticos”
, como por exemplo,
prótese mamária, lipodistrofia e enxerto composto
, uma vez que se trata de
procedimentos sem prova de prejuízo funcional.

Contrarrazões no ID
312401947.

De seu turno,
o patrono da paciente
Rosângela Aparecida Aquino
, Dr. Fabrício Monteiro Oliveira (OAB/MT 12.822),

recorreu d
o capítulo final da sentença no tocante à
fixação dos honorários de sucumbência em valor certo.

Arguiu que
diante da quantificação objetiva do benefício obtido
(R$ 2
29
.
932
,
5
0)
,
conforme notas fiscais
eletrônica de serviços, emitida pelo
profissional médico anexadas no ID
312401935,
não seria possível a aplicação
da verba por
equidade, de
maneira que
os honorários
deveriam ter sido
fixados em percentual
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme a regra geral do §2o do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no ID
312401948.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Rosângela Aparecida Aquino

é
beneficiária de plano de saúde
administrado pela

Unimed Cuiabá
– Cooperativa de Trabalho Médico
,

e
prop
ôs

A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando compelir a operadora a autorizar e custear
, de modo
integral
, as
cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica

prescritas por seu médico assistente.

Narrou que se
encontra em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional em
virtude
do excesso de pele e deformidades corporais decorrentes da rápida perda ponderal advinda da cirurgia bariátrica,
realizada em
10/10/2020
,
que lhe causam dor, infecções recorrentes, dermatites, limitação funcional e profundo sofrimento psicológico.

De acordo com o relatório do cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Bernardino
(CRM/MT 7.678), a
s cirurgias reparadoras indicadas são: reconstrução mamária bilateral (com

próteses), toracoplastia alta, dermolipectomia abdominal para a correção de

abdômen
em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de

braços, coxas, dorso com lifting de glúteos para
tratamento do excesso de pele e

dobras que lhe causam as alterações descritas acima com comprometimento

funcional.

Esclareceu que as cirurgias seriam realizadas em dois momentos diferentes.

Sustent
ou
que as intervenções reparadoras não possuem caráter estético,
e
sim terapêutico e reparador, constituindo etapa indispensável do tratamento da obesidade mórbida.

D
estac
ou
que, com a entrada em vigor da Lei 14.454/2022, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS passou a ser considerado referência básica, e não lista taxativa, para fins de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Nesse contexto,
salientou que
as cirurgias plásticas reparadoras pleiteadas
,
amplamente respaldadas por portarias do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS n.o 424/2013) e por consenso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
,
devem ser autorizadas, por se tratar de etapa integrante do tratamento da obesidade mórbida.

A petição inicial foi
instruída com laudo médico detalhado, no qual o profissional atesta a urgência na realização das cirurgias, sob pena de agravamento das lesões dermatológicas e risco de infecção, além de comprometimento ortopédico e psicológico da
paciente. O médico alert
ou
que a demora na intervenção pode gerar sequelas permanentes, inclusive incapacidade funcional e transtornos emocionais graves.

Destaca-se que o relatório médico contempla o orçamento das cirurgias
, em valor aproximado de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)
.

Mais adiante, d
efende
u
que a recusa
é
indevida
e
extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos direitos da personalidade, com repercussões diretas sobre a integridade física e emocional da
consumidora
.

Em vista disso
, requer
eu
a condenação da
Operadora do Plano
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo
Juiz
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atribuiu à causa a importância de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais),
consistente n
o resultado da soma dos valores orça
do
s pelo cirurgião
, mais o valor pretendido a
título
de danos morais
.

A tutela de urgência foi deferida.

O Juiz de primeiro grau
determin
ou o
custei
o

de
todos os procedimentos/tratamentos indicados e solicitados
pelo médico assistente
, assim como
d
os procedimentos e materiais que se
fizerem necessários para o tratamento, sob pena de responsabilidade civil e criminal,
e de
multa
diária no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sua defesa, a Unimed
impugn
ou
o valor da causa, aduzindo que o montante atribuído pela autora (R$ 275.000,00) é exagerado e destituído de base objetiva, uma vez que a ação possui natureza eminentemente obrigacional e declaratória, e não há orçamento que justifique o valor.

Quanto ao cerne da questão,
fundamentou que a

legislação de regência (Lei no 9.656/98) exclui da cobertura obrigatória os procedimentos de finalidade estética, conforme o art. 10, II, e que a
consumidora
busca a realização de cirurgias com fins estéticos e não reparadores, uma vez que não há prova
s
de perda funcional ou de risco à saúde.

Segundo a operadora, a distinção entre cirurgia reparadora e estética é crucial: a reparadora visa corrigir defeitos congênitos, sequelas de trauma, queimaduras ou doenças, restabelecendo a função corporal
, ao passo que
a estética busca aperfeiçoar a aparência física sem objetivo terapêutico.

E
nfatiz
ou
que, diante da divergência entre o médico assistente da
consumidora
e a auditoria médica da Unimed, foi instaurada junta médica, conforme previsão contratual e amparo
na Resolução Normativa ANS no 424/2017 e Resolução CONSU no 08/1998.

Anotou que a
junta
médica foi
composta por médico indicado pela operadora, médico assistente e terceiro imparcial,
e todos
conclu
íram
de forma desfavorável à realização das cirurgias pleiteadas
na inicia
l
, corroborando o entendimento da operadora de que se
trata
de procedimentos sem caráter reparador.

Pediu a improcedência do pedido de cobertura e, em pedido subsidiário, a realização de perícia médica.

No mais, refutou o pedido indenizatório por danos morais.

O processo teve o trâmite suspenso
até o julgamento do mérito do
Tema 1.069
(
REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP)
, cujas
tese s fixada s fo ram a s seguinte s
:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,

(
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
.

Em sintonia com
o comando d
a Corte Superior
de Justiça
, o Juiz
singular
determinou a realização de perícia médica para esclarecer se as cirurgias indicadas pelo médico assistente são

de natureza estética ou reparadoras
,
bem como verificar a relação causal entre o excesso de pele e as limitações funcionais e psicológicas apresentadas pela paciente
,
cujo laudo está anexado no ID
312401909
.

Segundo o perito, a
ntes da intervenção cirúrgica, a paciente apresentava obesidade mórbida (IMC de 46,3), com peso de aproximadamente 120 kg e altura de 1,61 m, condição clínica enquadrada no grau III da classificação da OMS, caracterizada como situação de risco elevado e indicativa de intervenção cirúrgica para redução ponderal.

Prosseguiu na análise esclarecendo que, a
pós a bariátrica, a paciente estabilizou seu peso entre 54 e 58 kg,
e
mante
ve
constância há mais de
02 (
dois
)
anos, com melhora significativa da saúde metabólica
; contudo,
desenvolv
eu
sequelas físicas típicas do pós-bariátrico, como excesso de pele abdominal, braquial, crural e glúteo, diástase dos músculos reto-abdominais, ptose mamária acentuada e flacidez generalizada.

O perito atestou que essas alterações provocam dor lombar, desconforto postural, dermatites intertriginosas, dificuldades de locomoção e prejuízos psicológicos
.

O perito concluiu que
todas
as cirurgias requeridas
possuem caráter essencialmente reparador e funcional
, e não meramente estético.

Destacou que
a
dermolipectomia e a abdominoplastia
se
destinam à remoção de pele redundante e à reconstrução da parede abdominal,
a fim de
corrigi
r
a diástase muscular e restabelece
r
o suporte do tronco, com reflexos diretos na postura e na dor lombar.

A
mastopexia
com prótese é indicada não apenas para simetrização estética, mas para correção de ptose mamária acentuada e restauração da estrutura funcional da mama, frequentemente afetada pela perda de volume glandular e pela flacidez após a bariátrica.

Já as
cirurgias crurais, braquiais e glúteas objetivam eliminar dobras cutâneas que causam infecções fúngicas, escoriações e intertrigo crônico, bem como melhorar a mobilidade.

Assim, concluiu que os
procedimentos
prescritos pelo médico assistente da paciente s
ão complementares ao tratamento da obesidade mórbida e integram a fase final da reabilitação do paciente bariátrico, promovendo recuperação funcional, anatômica e psicológica.

Acrescentou que, e
mbora as cirurgias apresentem fundamento clínico e terapêutico, não há urgência médica ou risco iminente de vida, tratando-se de procedimentos eletivos a serem realizados conforme a estabilização clínica e ponderal da paciente
.

A Operadora do Plano impugnou o resultado da perícia
, cujos questionamentos foram respondidos pelo perito (ID 312401920).
Em nova manifestação
(ID 312401922), renitente, a Unimed insistiu na discordância do resultado da perícia.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

Primeiro, passo ao exame das r
azões apresentadas pela Operadora do Plano de Saúde
.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença
por Erro de Fato
:

A
A
pelante sustent
ou
que a sentença incorreu em erro
de fato
ao afirmar não impugn
ou
o laudo pericial, quando protocol
izou duas
manifestações nos
IDs
177771733 e 181676371.

A despeito de o Juiz

a quo
ter assinalado
no corpo da sentença

"
falt
a de impugnação ao laudo", não
há falar em
cerceamento de defesa, pois

teve
total
acesso às manifestações da parte
apelante/
ré, inclusive as mencionou no histórico processual.

O simples erro material de redação no fundamento da sentença não retira a validade d
a prestação jurisdicional
, pois as impugnações juntadas
pela Apelante foram
analisadas e confrontadas com o laudo complementar.

Portanto, não há nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa. O contraditório foi exercido e os elementos foram considerados no conjunto da decisão.

R
ejeito a preliminar arguida.

-
Preliminar de Nulidade da
Perícia por impossibilidade fática e negligência
:

A apelante alega que a perícia é inválida por ter sido realizada após
a paciente ter sido submetida
as cirurgias
pretendidas
, o que impediria a análise objetiva do estado clínico anterior.

Sem embargo à irresignação com o resultado da perícia médica, na
complementação do laudo (ID 180385158),
o perito
afirmou que sua análise se baseou nos registros clínicos, imagens, exames e documentos médicos, além da própria avaliação da paciente e das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

À luz
do art. 473 do CPC, o perito não está
adstrito
à observação direta da lesão quando há documentação médica idônea. O que se exige é que o laudo seja fundamentado tecnicamente e responda aos quesitos
de forma clara
. E foi exatamente o que ocorreu.

Quanto à
tese
d
e que o perito teria sido negligente por não requisitar documentos adicionais, trata-se de crítica à metodologia pericial, e não de irregularidade formal que comprometa a validade do laudo.

Ademais, não custa reforçar que o
destinatário final da prova
é o Juiz
, cabendo-lhe avaliar a suficiência do material para formar seu convencimento
,
o que foi feito.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

-
Mérito
:

A
Operadora do Plano
sustenta que a sentença violou o Tema 1.069 do STJ por não individualizar os procedimentos
pretendidos
,
pois teria
inclu
ído
cirurgias de natureza estética
,
como
por exemplo,
a reconstrução mamária com próteses e correções de lipodistrofia glútea e enxertos compostos
,
as quais estariam fora do rol de cobertura obrigatória.

Sem embargo à insatisfação, a
pretensão recursal não procede
.

O laudo pericial judicial (ID 175512845), corroborado por complementação técnica, identificou caráter funcional e reparador nos procedimentos realizados, com base em sintomas como:

dermatites e infecções de repetição
,
desconfortos físicos e restrições de mobilidade
,
comprometimento da função abdominal e postural
, além de
risco de hérnias e agrava
m
ento da flacidez.

Com efeito, o
perito deixou claro que os procedimentos não tinha
m
finalidade meramente estética,
pois
buscava
m
restaurar a funcionalidade comprometida após perda ponderal severa.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a cirurgia plástica pós-bariátrica é parte integrante do tratamento da obesidade mórbida, e que a negativa de cobertura com base genérica em cláusulas contratuais é abusiva quando há indicação médica fundamentada e comprovação de finalidade reparadora (
AgInt
no
AREsp
1.718.417/PR, STJ).

Além disso, o Tema 1.069 do STJ expressamente admite que a cobertura é obrigatória para procedimentos reparadores, mesmo que apresentem efeitos estéticos secundários.

A interpretação deve se pautar pela finalidade clínica e funcional, e não pela mera aparência do procedimento.

Assim, não há falar em violação ao Tema 1.069 quando há laudo pericial detalhado, indicação médica específica e comprovação dos prejuízos físicos e psicológicos decorrentes da ausência das cirurgias.

Quanto à
indenização por danos morais, a Operadora carece de interesse recursal, uma vez que tal pretensão não foi acolhida na origem.

Qua
nto às
razões apresentadas pelo advogado da
paciente beneficiária do plano
,
e
m que pese
a
o entendimento firmado na origem, entendo que há razões relevantes para acolhimento do pleito recursal.

De início, é preciso observar que a fixação por equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC, constitui exceção à regra geral do §2o do mesmo dispositivo, devendo ser aplicada apenas quando (i) o proveito econômico for inestimável, (
ii
) irrisório ou (
iii
) o valor da causa for muito baixo.

Fora dessas hipóteses, impõe-se a aplicação do critério percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

No caso dos autos, a
beneficiária do plano de saúde
buscava a autorização e custeio de múltiplas cirurgias reparadoras pós-bariátricas,
que foram
realizadas no curso do processo, por força da tutela de urgência concedida e mantida em grau recursal.

Importante destacar que, após a prolação da sentença e antes da interposição da apelação, foram juntadas aos autos
02 (
duas
)
notas fiscais
que
demonstra
m,
com exatidão
,
o valor despendido nos procedimentos cirúrgicos,
no
total
de
R$ 229.932,50
(duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Esse dado é decisivo.

O que inicialmente poderia ser considerado
mero
proveito inestimável
se
tornou, no curso do processo, valor perfeitamente quantificável e documentado, o que afasta a excepcionalidade do §8o do art. 85 do CPC e autoriza, ou melhor, impõe a aplicação do §2o.

Ademais, co
nforme
decidido
pel
o Superior Tribunal de Justiça
de forma reiterada
, o critério de fixação da verba honorária pode e deve ser revisto se, posteriormente à sentença, sobrevierem
elementos que permitam estimar o proveito econômico da demanda, ainda que esse proveito não estivesse perfeitamente definido à época da propositura da ação.

Isto é, m
esmo nas ações de obrigação de fazer, é possível a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, desde que haja elementos objetivos constantes dos autos que permitam sua quantificação
, conforme tem entendido esta Câmara.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS. CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO
.
(...)

4. Constatado, com base no laudo pericial e nas prescrições médicas, que os procedimentos possuem caráter reparador, funcional e terapêutico, não podendo ser qualificados como exclusivamente estéticos.

5. A negativa de cobertura se mostrou abusiva, por contrariar a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1069), que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando indicadas pelo médico assistente.

6. Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade do laudo pericial, uma vez que houve manifestação da parte interessada, sendo o laudo técnico fundamentado e suficiente para formação do convencimento judicial.

7. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido, ante a inexistência de comprovação de violação a direito da personalidade, caracterizando-se mero inadimplemento contratual.

8. A verba honorária foi equivocadamente fixada com base no § 8o do art. 85 do CPC, embora o proveito econômico fosse mensurável, o que impõe a aplicação do § 2o do mesmo artigo.

(...)

Tese de julgamento: “1. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada por
profissional médico, constitui etapa essencial do tratamento da obesidade mórbida e deve ser custeada pela operadora do plano de saúde. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor do proveito econômico for mensurável
.”

(TJMT – RAC 1007398-69.2023.8.11.0041 – rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes – julgado em 07/11/2025).

Enfim
, não subsiste justificativa para manutenção da fixação equitativa, pois o proveito econômico foi efetivamente
comprova
do mediante as notas fiscais de prestação dos serviços médicos
, o que justifica a fixação do percentual de 10% sobre o valor total das despesas médicas, no importe de
R$ 229.932,50
(duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Feitos esses esclarecimentos,
em resumo,
nego provimento
ao apelo interposto por
Unimed Cuiabá
– Cooperativa de Trabalho Médico
.

Dou provimento ao apelo
apresentado pelo advogado
Fabrício Monteiro Oliveira
(OAB/MT 12.822),
patrono da beneficiária do plano. De conseguinte altero o valor da verba honorária para
10%
d
o valor total das despesas médicas, no importe de
R$ 229.932,50
(duzentos e vinte e nove mil novecentos e
trinta e dois reais e cinquenta centavos)
, já incluídos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026